Tribunal: TJSP
Processo: 2219964-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida cc. devolução de valores pagos e reparação de danos morais.
Liquidação de sentença instaurada para apuração dos valores devidos, decorrentes do contrato firmado entre as partes e da condenação da cooperativa no pagamento de certos e determinados valores ao mutuário.
Decisão acolheu parcialmente impugnação apresentada pela

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida cc. devolução de valores pagos e reparação de danos morais.
Liquidação de sentença instaurada para apuração dos valores devidos, decorrentes do contrato firmado entre as partes e da condenação da cooperativa no pagamento de certos e determinados valores ao mutuário.
Decisão acolheu parcialmente impugnação apresentada pela executada.
Juros de mora. Parte dispositiva da sentença é expressa ao determinar a suspensão das consequências contratuais e legais de mora, até apuração do valor devido, em sede de liquidação de sentença.
Honorários advocatícios. Fase de liquidação da sentença. Cabimento. Aplicação do princípio da causalidade, em razão da litigiosidade instaurada.
Litigância de má-fé arguida em contraminuta. Não ocorrência.
Resultado. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2219964-97.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante COOPERATIVA HABITACIONAL DOS BANCÁRIOS DE
SÃO PAULO - BANCOOP, é agravado MARIA LEIDE DA SILVA
BARBOSA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto),
CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 25366
Agravo de Instrumento no 2219964-97.2019.8.26.0000
Agravante: Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo -
Bancoop
Agravado: Maria Leide da Silva Barbosa
Comarca: São Paulo
Juiz : Gustavo Coube de Carvalho
Agravo de instrumento. Ação declaratória de
inexigibilidade de dívida cc. devolução de valores
pagos e reparação de danos morais.
Liquidação de sentença instaurada para apuração
dos valores devidos, decorrentes do contrato firmado
entre as partes e da condenação da cooperativa no
pagamento de certos e determinados valores ao
mutuário.
Decisão
acolheu
parcialmente
impugnação
apresentada pela executada.
Juros de mora. Parte dispositiva da sentença é
expressa
ao
determinar
a
suspensão
das
consequências contratuais e legais de mora, até
apuração do valor devido, em sede de liquidação de
sentença.
Honorários advocatícios. Fase de liquidação da
sentença. Cabimento. Aplicação do princípio da
causalidade, em razão da litigiosidade instaurada.
Litigância de má-fé arguida em contraminuta. Não
ocorrência.
Resultado. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em ação declaratória de inexigibilidade de dívida cc.
devolução de valores pagos e reparação de danos morais, em fase de
liquidação de sentença.
A
decisão
agravada,
acolheu
parcialmente
a
impugnação apresentada pela executada, determinando que a contagem
dos juros de mora tenha início a partir da liquidação, condenada a
exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
Insurge-se a exequente, alegando que a mora ocorreu
a partir do vencimento da obrigação, momento no qual deve incidir juros de
mora. Ressalta ser indevido arbitramento de honorários advocatícios em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
liquidação de sentença, quando não há litigiosidade.
Foi determinado o processamento do recurso a fls.
963. Apresentada contraminuta a fls. 968/986, com pedido de aplicação de
multa por litigância de má-fé. Manifestada oposição ao julgamento virtual, a
fls. 966.
É o relatório do essencial.
Em que pesem os argumentos expostos pela
agravante, a decisão deve ser confirmada por seus próprios fundamentos,
os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir, pelo
desprovimento do recurso. O art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal
estabelece que:
"Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la".
Consigna-se que a r. decisão bem apreciou a matéria
aqui debatida como se evidencia:
Vistos. Acolho parcialmente a impugnação e reduzo para
R$83.124,82, em maio de 2019, a dívida em execução, excluídos os juros de mora que,
pela sentença (fls. 476), seriam contados somente a partir da liquidação. Já os depósitos da
devedora foram corretamente imputados no cálculo de fls. 872/875 que, à exceção dos
juros, merece ser aproveitado. A dívida acima deve também ser compensada com crédito
da devedora, advindo da condenação a título de dano moral imposta à exequente na
sentença, calculada em R$40.845,12 para maio de 2019 (fls. 890). Com isso, fixo em
R$42.279,70, para maio de 2019, a quantia devida por Maria Leide da Silva Barbosa à
Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo Bancoop. Em quinze dias,
comprove a devedora o pagamento, devidamente atualizado. Escoado o prazo, passarão a
correr juros de mora e haverá incidência de multa e honorários. Pela sucumbência no
presente incidente, condeno a exequente ao pagamento de honorários advocatícios que
fixo em R$10.000,00 (dez mil reais), que deverão ser pagos em quinze dias. Int.
Compulsando os autos originários, verifica-se que
consta no dispositivo da sentença apresentada a fls. 8/13, verbis:
DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos e declaro inexigível
qualquer parcela além do preço, líquido e certo, originalmente acertado entre as partes no
contrato, afastados os acréscimos a título de 'apuração final' ou 'reforço de caixa',
admitidos, tão somente, a correção monetária prevista em contrato e eventuais encargos de
mora, limitada a multa de mora a 2% (dois por cento).
Condeno a ré Cooperativa Habitacional dos Bancários de São
Paulo BANCOOP a pagar à autora, a título de reparação por dano moral, a quantia de
R$20.000,00 (vinte mil reais), atualizada e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde
a presente data.
Condeno a ré, por fim, ao pagamento das custas e despesas
processuais, atualizadas desde os respectivos desembolsos, além de honorários
advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado das causas das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
duas ações.
Afastada a 'apuração final' e admitida consignação das parcelas,
a dívida da autora tornou-se ilíquida ou inexistente. Por tal motivo, ficam proibidos,
cautelarmente, o protesto e a anotação da dívida em cadastros de proteção ao crédito, e
suspensas todas as demais consequências contratuais e legais de mora ou
inadimplemento, até que o valor seja apurado em sede de liquidação de sentença.
Pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, condeno a
autora a reembolsar o réu Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários
do Estado de São Paulo das custas e despesas por ele adiantadas, e a pagar-lhe
honorários advocatícios que fixo, por equidade, em R$2.000,00 (dois mil reais), quantias
devidas nos termos do art. 12 da Lei 1.060/1950 e atualizáveis com base na tabela oficial
do TJSP, custas e despesas dos desembolsos, honorários da presente data e, a partir do
trânsito em julgado, acrescidas de juros de mora de 1% ao mês. Julgo extintos os
processos, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil.
O incidente de liquidação de sentença foi instaurado
visando apurar o montante devido pela Agravada, decorrente do contrato
firmado entre as partes, descontados os valores a que a Agravante foi
condenada a pagar.
Assim, de forma expressa, consta no dispositivo do
decisum que, até que seja apurado o crédito em liquidação de sentença,
sejam suspensas todas as consequências contratuais e legais de mora ou
inadimplemento, circunstância que impede a incidência de juros de mora a
partir da data do inadimplemento da obrigação, como pretendido pela
agravante.
No mais, aplica-se ao caso a regra geral do cabimento
da verba honorária recursal no caso de ocorrência da aplicação do princípio
da causalidade. Havendo litigiosidade no procedimento de liquidação de
sentença, o vencido deve arcar com os ônus daí decorrentes, inclusive com
a verba honorária sucumbencial.
A respeito, confira-se "Comentários ao Código de
Processo Civil
Perspectivas da Magistratura", Editora Revista dos
Tribunais, 2019, 1a edição, Coordenação Silvas Silva Santos e outros,
página 552:
"Nas duas espécies de liquidação, havendo litígio, diante da
impugnação oferecida pelo requerido, o vencido deverá ser
condenado no pagamento de honorários advocatícios, tendo em
vista a nova atividade desempenhada pelo advogado".
In casu, foi apresentada impugnação pela executada à
liquidação apresentada pela cooperativa (fls. 28/39), caracterizando
litigiosidade. O mesmo fato decorre do recurso apresentado.
Nessas condições, merece ser mantido o arbitramento
da verba honorária, na forma estabelecida na decisão agravada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Por fim, não há que se falar em condenação nas
penas por litigância de má-fé arguida em contraminuta, tendo em vista que
não pode ser presumida.
A litigância de má-fé, como medida extraordinária,
exige dolo processual, não se confundindo com a defesa de direito que a
parte entenda legítimo dentro dos limites do ponderável.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas
partes ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de
Justiça, perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no
MS 21.315/DF, proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015:
"o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de
declaração contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se
manifestar, no próprio recurso, a respeito de eventual oposição
ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011 do
Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio
como concordância.
Pelo exposto, NEGA-SE provimento ao agravo de
instrumento.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica